Tribunal: TJMT
Processo: 1018458-31.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018458-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), WANDERSON ALVES SILVA - CPF: 006.276.261-30 (AGRAVANTE), WEVELLY DAINY SANTOS SILVA - CPF: 062.084.111-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS – PRESTAÇÕES VENCIDAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA A PENHORA NO SALARIO DO AGRAVANTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUE ESTÁ SENDO DESCONTADOS 62% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – REQUERIMENTO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 50% - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SITUAÇÃO JÁ FIXADA NA PRÓPRIA DECISÃO GUERREADA -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravante solicitou a readequação do percentual dos alimentos descontados, fixando os alimentos vencidos em 26,47% (R$ 902,60) e os vincendos em 23,53% (R$ 802,44), respeitando o limite de 50%.

Entretanto, a decisão ora guerreada já limitou os alimentos em 50% do salário do apelante.

Dessa forma, tendo em vista que o Juiz a quo limitou a penhora em 50% do salário do requerido/apelante, resta claro que o presente Agravo de Instrumento carece de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDERSON ALVES SILVA, em face de decisão proferida pelo magistrado da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Cumprimento de sentença, nº 1029880-62.2022.8.11.0003, movido por WEVELLY DAINY SANTOS SILVA em desfavor do ora agravante.

O presente Recurso visa a reforma da decisão do Juiz a quo que determinou a intimação do empregador para efetuar o desconto da verba alimentícia diretamente em folha de pagamento do agravante.

O recorrente argumenta que a obrigação alimentar deve respeitar tanto as necessidades do alimentando, quanto as possibilidades do alimentante.

Assevera que tem sido descontado em média 62% dos seus rendimentos líquidos.

Alega que é necessária a readequação do percentual da prestação descontada, para que o limite dos descontos não ultrapasse 50% do seu salário.

Requereu que o desconto das parcelas dos alimentos vencidos seja no importe de 26,47%, o que equivale a R$ 902,60.

Requereu que o desconto das parcelas dos alimentos vincendos seja no importe de 23,53%, o que equivale a R$ 802,44.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA

Inicialmente, esclareço que a agravada já alcançou a maioridade, razão pela qual não houve manifestação Ministerial.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo” que em sede de cumprimento de sentença supostamente deferiu descontos da pensão alimentícia em sua folha de pagamento, em patamar superior a 50% da sua remuneração.

Entretanto, analisando a decisão guerreada, (id. 224846650 - Pág. 127), observo que o Juiz a quo limitou o valor dos descontos em 50% da remuneração:

2. Sobre o desconto em folha, na forma pleiteada pela parte exequente, dispõe o art. 529, §3º, do Código de Processo Civil, que tal pretensão deverá respeitar o limite de 50% do salário líquido da parte executada.

3. Sendo assim, defiro o pleito de ID: 139545389, procedendo-se à notificação do empregador da parte requerida, nos termos do art. 529, § 3º, CPC, devendo ser imediatamente oficiado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetue o desconto diretamente em sua folha de pagamento, o montante de 56,82% do salário mínimo vigente referente aos meses vincendos,
sob pena de caracterização de crime de desobediência (art. 330, do Código Penal).

4. Outrossim, no tocante aos alimentos vencidos, os quais perfazem o montante de R$ 35.531,92 (trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos),
determino que se proceda ao desconto em folha no percentual remanescente, até o limite de 50% dos rendimentos líquidos da parte executada
,
o que deverá ser controlado pelo empregador, sob pena de caracterização de crime de desobediência
(art. 330, do Código Penal).

Com efeito, consigno que o Código de Processo Civil é enfático acerca dos requisitos para interposição do Agravo de Instrumento e que o Recorrente deve dirigir o recurso ao tribunal competente contendo as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido (art. 1.016, caput e III do CPC).

Sob esse prisma, deve o Recorrente atacar os fundamentos assentados na decisão recorrida, de modo a justificar sua reforma ou anulação, não sendo aceitável que repise, tão somente, as alegações assentadas em sua peça inicial ou de defesa, ou traga discussões desvinculadas da própria decisão impugnada.

Dessa forma, tendo em vista que
o Juiz a quo limitou a penhora em 50% do salário do requerido/apelante
,

e inexistindo situação jurídica desfavorável ao Agravante em face da decisão, patente a ausência do interesse de recorrer, pressuposto intrínseco de admissibilidade do Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - BENFEITORIAS - PEDIDO RECURSAL JÁ CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Carece de interesse recursal a recorrente que postula a apreciação de questão já analisada e a ela concedida pelo Juízo a quo nos exatos termos pretendidos nas razões recursais.
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000132-59.2019.8.11.0077, RELATOR: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 23/11/2021).

Por fim, esclareço que se houve algum desconto em dissonância com a decisão, o presente agravo de instrumento não é o remédio jurídico adequado para sanar tal equivoco.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
o Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024